Tribunal: STF
Processo: Rcl 49012
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Diego Alves Gaudêncio, na qual se alega a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal – 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo. 
    A defesa técnica afirma que, em 12/8/2020, o reclamante atingiu o lapso de 1/6 para progressão do regime fechado para o semiaberto.
    Aduz que, apesar da sua primariedade, meses após o pedido de progressão de regime a autoridade reclamada determinou a realização do exame criminológico.
    Assevera que,
    “[e]m razão da demora para a realização do exame, impetrou-se ordem de habeas corpus pleiteando-se o afastamento da exigência do exame criminológico como condição de julgamento do pedido de progressão de regime, tendo a 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça condido [sic] a ordem em 29 de março – Habeas Corpus Criminal nº 2048058-68.2021.8.26.0000.
    Diante da decisão do Tribunal, a magistrada de piso analisou o pedido de progressão ao regime intermediário, tendo ela, no dia 04 de maio de 2021, concedido a progressão, pois o Reclamante havia preenchido os requisitos legais.
    Em 06 de maio deste ano, o exame criminológico requerido anteriormente é juntado aos autos, tendo como resultado o parecer favorável à progressão de regime” (pág. 3 do documento eletrônico 1)
    Sustenta que, menos de dois meses após a juntada do exame criminológico anterior, requereu a progressão do reclamante ao regime aberto, tendo a autoridade reclamada determinado a realização desnecessária de novo exame criminológico – uma vez que já existia exame recente nos autos –, em decisão desprovida de fundamentação idônea. 
    Sustenta que a decisão reclamada é genérica, 
    “[...] utilizada para fundamentar toda e qualquer decisão que determina a realização de exame criminológico em crime de roubo. 
    Tanto é verdade que a decisão anterior, que determinou o último exame criminológico, é idêntica a essa, sendo escrita apenas com palavras diferentes” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Diante disso, requer:
    “a) a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar que o MM. Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da 5ª Região Administrativa Judiciária da Comarca de Presidente Prudente/SP julgue o mérito do pedido de progressão de regime sem a exigência do exame criminológico;
    b) a notificação da autoridade reclamada para prestar informações;
    c) a intimação do Ministério Público;
    d) após regular processamento, o integral provimento desta reclamação, para o fim de confirmar a liminar acima requerida, determinando-se a dispensa do referido exame criminológico para a concessão da progressão de regime” (pág. 8 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    Diante disso, observo que o Magistrado do Departamento Estadual de Execução Criminal – 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “Trata-se de pedido de progressão ao regime aberto, postulado em favor de DIEGO ALVES GAUDENCIO.
    O Ministério Público requereu a realização de exame criminológico.
    É o breve relato.
    Decido.
    Assiste razão ao Ministério Público.
    O sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável período de pena por cumprir.
    Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o ‘bom’ comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.
    Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
    Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime ‘[...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador [...]’.
    Neste sentido, o STJ reconheceu que: ‘[...] é temerário substituir a exigência de parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a submissão do presidiário a exame criminológico como condição à eventual direito de progressão do regime fechado para o semiaberto por um simples atestado de boa conduta, firmado por diretor de estabelecimento prisional’ (STJ, HC 38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04 DJU 17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03).
    Deve-se levar em conta ‘que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro mais leve, não havendo qualquer óbice legal que impeça o Magistrado de se utilizar de avaliações técnicas como subsídio de sua decisão’ (TJ-SP - Agravo nº 0446702-90.2010.8.26.0000, Relator Des. Marco Antonio Marques da Silva, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 31.03.2011, Data de Publicação: 05/04/2011).
    Portanto, torna-se essencial a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação do executado em um ambiente de menor fiscalização.
    [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 16).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator